Tribunal: TJPA
Processo: 0814947-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814947-83.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JANAINA SIQUEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO REFERENTE À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA (ART. 140, §3º, DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NO ART. 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. VERSÕES ANTAGÔNICAS EM CONTEXTO DE CONFLITO DE VIZINHANÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Janaína Siqueira Costa das imputações previstas nos arts. 140, §3º, e 147 do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria dos delitos de injúria qualificada e ameaça imputados à acusada, autorizando a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir

3. Embora a vítima tenha confirmado em juízo a ocorrência das ofensas e ameaças descritas na denúncia, sua versão foi parcialmente corroborada por apenas uma testemunha de acusação. Por outro lado, a acusada negou a prática dos fatos, sustentando tratar-se de conflito recíproco de vizinhança, versão esta amparada pelos depoimentos das testemunhas de defesa, que negaram ter presenciado condutas injuriosas ou ameaçadoras por parte da ré e relataram comportamento hostil por parte da própria vítima.

4. O contexto probatório revela animosidade prolongada entre as partes e apresenta versões antagônicas acerca da dinâmica dos acontecimentos, sem a existência de elementos independentes capazes de confirmar, com segurança, a narrativa acusatória.

5. Diante da fragilidade probatória e da impossibilidade de formação de juízo de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que absolveu a acusada com fundamento no art. 386, VII, do Código CPP.

Tese de julgamento:
1. Em delitos de injúria e ameaça ocorridos em contexto de conflito interpessoal prolongado, a existência de versões antagônicas não corroboradas por prova independente impede a formação de juízo de certeza acerca da autoria, impondo a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140, §3º, e 147; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Criminal nº 1501712-92.2024.8.26.0168, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco de Lorenzi, julgado em 25/04/2025, DJe de 25/04/2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0711476-78.2021.8.07.0004, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 30/11/2023, DJe de 13/12/2023; TJSP, Apelação Criminal nº 1500572-28.2022.8.26.0577, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, julgado em 13/06/2024, DJe de 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso ministerial e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu JANAÍNA SIQUEIRA COSTA
da imputação da prática dos crimes previstos nos arts.
140, §3º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

Consta da denúncia que,
nos meses de maio e junho de 2024
, a denunciada teria injuriado
MARIA SANTANA RODRIGUES LIMA
, utilizando-se de expressões ofensivas relacionadas à sua condição de pessoa idosa, bem como a teria ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo narrado pelo órgão acusatório, denunciada e vítima são vizinhas e mantinham constantes desavenças decorrentes de conflitos de convivência. Nesse contexto, no dia
15 de maio de 2024
, a acusada teria dirigido à ofendida as expressões:
“vai te foder, velha”, “ou tu aguenta ou sai daqui” e “morre aí sua velha”
. Ademais, após tomar conhecimento do registro de boletim de ocorrência pela vítima, a denunciada teria proferido ameaças, afirmando:
“tu quer levar uma terçadada na cara?”
e
“tu foi me denunciar, agora tu vai ver o que vai te acontecer, sua desgraçada”
.

A denúncia foi
recebida em 23 de setembro de 2024
(ID 30464564), sendo instaurada a competente ação penal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em
21 de agosto de 2025
(ID 30464627), por meio da qual o magistrado de primeiro grau
absolveu a acusada
, ao fundamento de inexistirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente
Recurso de Apelação
(ID 30464632), sustentando que o
conjunto probatório
seria suficiente para demonstrar a
materialidade
e a
autoria
dos delitos imputados, razão pela qual pugna pela
reforma da sentença absolutória para condenação da ré JANAÍNA SIQUEIRA COSTA nas penas previstas nos arts. 140, § 3º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
.

Em
contrarrazões
(ID 30464636), a defesa manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, requerendo a manutenção integral da sentença absolutória.

Nesta
Superior Instância
(ID 32204863), o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial
, com a consequente condenação da acusada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e
absolveu JANAÍNA SIQUEIRA COSTA
da imputação dos crimes previstos nos arts.
140, § 3º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal
, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, pleiteando, assim, a
reforma da sentença absolutória para condenação da acusada
.

Após detida análise dos autos, entendo que
o recurso não merece provimento
.

A
materialidade dos fatos delituosos
descritos na
denúncia
encontra-se delineada principalmente pelas declarações prestadas pela vítima
Maria Santana Rodrigues Lima
, as quais foram parcialmente corroboradas pela testemunha de acusação
José Nivaldo Lima Souza
, que afirmou ter presenciado discussões entre as vizinhas e ouvido as expressões ofensivas narradas na inicial acusatória.

Todavia, no que tange à
autoria delitiva
, verifica-se que o conjunto probatório revela
significativa divergência entre as versões apresentadas em juízo
.

A vítima afirmou que a denunciada teria proferido expressões injuriosas relacionadas à sua condição etária — tais como
“vai te foder, velha”
,
“ou tu aguenta ou sai daqui”
e
“morre aí sua velha”
— além de ameaças de agressão. O referido relato foi parcialmente corroborado pela testemunha de acusação.

Por outro lado,
a acusada negou a prática das condutas imputadas
, sustentando que os conflitos decorrem de antiga disputa de vizinhança e que, na realidade, também seria alvo de hostilidades por parte da ofendida.

Tal versão defensiva recebeu
apoio nos depoimentos das testemunhas de defesa
,
Nelinho Tavares da Silva
e
Dhemerson Silva Araújo
.

A primeira testemunha afirmou não ter ouvido ofensas por parte da acusada, declarando, inclusive, ter presenciado ameaças proferidas pela própria vítima. Já a segunda testemunha foi categórica ao afirmar que
não presenciou qualquer conduta injuriosa ou ameaçadora praticada pela ré
, acrescentando que também já teria sido alvo de ameaças por parte da ofendida.

Dessa forma, o que se verifica é a existência de
versões antagônicas sobre os fatos
, inseridas em um contexto de
conflito de vizinhança prolongado
, circunstância reconhecida pelas próprias partes e confirmada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Nessas situações, embora a
palavra da vítima
possua relevante valor probatório, especialmente em delitos cometidos sem a presença de testemunhas,
tal elemento deve ser analisado com cautela quando confrontado com outras provas que introduzem dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos
.

No caso concreto, a narrativa acusatória não se apresenta isoladamente corroborada, pois
há testemunhos defensivos que negam a ocorrência das condutas imputadas
, além de evidências de que o relacionamento entre as partes é marcado por animosidade recíproca.

Diante desse cenário, não se revela possível alcançar
juízo de certeza quanto à autoria dos delitos imputados
, condição
indispensável
para a prolação de
decreto condenatório
no
processo penal
.

Com efeito, a condenação criminal exige prova segura e inequívoca da responsabilidade penal do acusado, não sendo admissível que se funde em meras presunções ou em quadro probatório marcado por incertezas.

Persistindo dúvida razoável acerca da efetiva ocorrência das condutas imputadas, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da
presunção de inocência
assegurada pelo
art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República
.

Nesse contexto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau analisou de forma adequada o acervo probatório constante dos autos, concluindo, de maneira fundamentada, pela
insuficiência de provas para a condenação
, razão pela qual
absolveu
a acusada com base no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. HOMOFOBIA E TRANSFOBIA. INJÚRIA QUALIFICADA
.
Sentença absolutória. Recurso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia (artigo 2-A, caput, da Lei nº 7.716/89 e artigo 140, § 3º, do Código Penal).
Descabimento
.
As provas produzidas nos autos se mostraram insuficientes para comprovação do animus injuriandi
.
Absolvição mantida
. Recurso improvido.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1501712-92.2024.8.26.0168 Dracena, Relator (a):
Marco de Lorenzi
, Data de Julgamento: 25/04/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ANIMUS INJURIANDI NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consuma-se o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do Código Penal) quando se constata que a acusada agiu com vontade livre e consciente de denegrir a honra subjetiva da vítima, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes a injúria racial
. 2.
Ausentes provas suficientes a demonstrar o nítido conteúdo discriminatório com a finalidade de ofender a honra subjetiva, torna imperativa a absolvição por ausência de dolo específico de injuriar em função de raça, cor ou etnia
. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DF – Apelação Criminal nº 0711476-78.2021.8.07.0004, Acórdão nº 1793953, Relator (a): SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/12/2023).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida condenação do acusado pelo crime de ameaça, nos termos da denúncia
.
Condenação. Impossibilidade. Absolvição mantida com fulcro da insuficiência de provas. Acusado que teria praticado o crime previsto no artigo 147, “caput”, c.c artigo 61, inciso II, alínea f, ambos do Código Penal
.
O conjunto probatório colhido nos autos mostrou-se insuficiente para esclarecer a verdade dos fatos. Diante da insuperável dúvida, de rigor a manutenção da absolvição
. Negado provimento.
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1500572-28.2022.8.26.0577 São José dos Campos, Relator (a):
Alcides Malossi Junior
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024).
Grifei

Não se identificam, portanto, elementos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

Assim,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

Diante do exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso ministerial e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que absolveu
JANAÍNA SIQUEIRA COSTA
das imputações previstas nos arts.
140, § 3º, e 147,
caput
, do Código Penal
, com fundamento no art.
386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026